Tribunal: TJDFT
Processo: 0002954-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. TRANSAÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO QUANTITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 meses e 07 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), com suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). O recorrente alega nulidade por ausência de nova proposta de transação penal após sua localização e, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e ao cálculo da pena definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão da não reapresentação de proposta de transação penal após a localização do réu; e (ii) determinar se a pena definitiva deve ser recalculada para 03 meses e 06 dias de detenção em razão de equívoco na aplicação da fração redutora na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de nova proposta de transação penal após a localização do réu não configura nulidade, pois o processo já se encontrava em fase processual avançada e a defesa não suscitou a questão em momento oportuno, configurando preclusão.
4. A transação penal não constitui direito subjetivo do acusado, estando condicionada à análise discricionária do Ministério Público, com base em critérios de conveniência e oportunidade, conforme jurisprudência consolidada.
5. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, diante da conduta reprovável do réu ao agredir a vítima com chave de bicicleta na cabeça.
6. A agravante da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP) foi corretamente reconhecida, porquanto o réu ocultou sua intenção ao atrair a vítima com justificativa falsa.
7. Houve equívoco no cálculo da pena definitiva, pois, a partir da pena-base de 03 meses e 15 dias e a aplicação correta da fração redutora de 1/12, o quantum final deve ser fixado em 03 meses e 06 dias de detenção.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.